Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFICIO CASTELHANOS E 16 (DEZESSEIS ADQUIRENTES DE IMÓVEIS) LOCALIZADOS EM VICENTE PIRES. VÍCIOS NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO. GASTOS COM MANUTENÇÃO. PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR A RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO POR OCASIÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMAIS DOCUMENTOS INEXIGÍVEIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. HONORÁRIOS DE PROVA PERICIAL. RATEIO PELAS PARTES VENCIDAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar os réus na execução dos serviços arrolados no laudo pericial, nos itens intitulados “vícios construtivos evidenciados” e “locais inacabados evidenciados”, nos termos da planilha. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para: a) condenar os réus a ressarcirem o valor de R$ 9.058,00; b) a entregarem todos os projetos da edificação e suas respectivas ARTs, bem como memorial descritivo par possibilitar a correta manutenção do empreendimento; c) seja determinada a devolução do valor de R$ 4.500,00, pagos na perícia, referente à elaboração de Laudo Estrutural.
2. Ressarcimento. Em relação ao pedido de reembolso de R$ 9.059,00, a sentença afirmou que “a perícia esclareceu as obras corretivas necessárias e a necessidade de finalização de pontos incompletos no prédio. Não se pode obrigar os réus, no entanto, a reembolsar o que foi gasto em razão de manutenção preventiva, cuja responsabilidade é do “condomínio”. 2.1. De acordo com o art. 10, do Código de Defesa do Consumidor, a instalação de itens obrigatórios de segurança do empreendimento deve ser efetuada pelo construtor ao entregar o empreendimento. 2.2. Por outro lado, é responsabilidade do síndico zelar pela manutenção preventiva do condomínio, nos termos do art. 1.348, V, do CC. 2.3. De acordo com o laudo pericial, não é possível atribuir data exata de entrega das unidades privativas, tampouco das áreas comuns, por isso não é possível definir com exatidão de quem seria a responsabilidade pela execução das manutenções, ou seja, se os problemas encontrados estariam ou não em garantia contratual: “Entretanto, no que tange ao escopo da ação, entre a associação de moradores e os construtores da edificação, registra-se que do ponto de vista técnico não é possível atribuir data exata de entrega das unidades privativas, tampouco das áreas comuns, visto não existirem documentos atestando as entregas. Por esse motivo, não é possível definir com exatidão de quem seria a responsabilidade pela execução das manutenções, ou seja, se os problemas encontrados estariam ou não em garantia contratual.” 2.4. Dessa forma, não há como condenar os réus no cumprimento da referida obrigação de execução das manutenções, porquanto a perícia constatou que não há nos autos provas das datas de entrega das unidades privativas para se apurar de quem é a responsabilidade.
3. Apresentação de documentos. Quanto a esse pedido, correta a sentença que considerou que os documentos já foram apresentados por ocasião do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida e que os demais documentos pleiteados não são exigíveis, visto que se trata de obra irregular. 3.1. Conforme consta dos autos, foram elaboradas as ARTs referentes à conservação predial, projeto de fundação e tubulação e o relatório de sondagens referido na contestação, bem como laudo técnico circunstanciado e ART juntados pelos segundo e terceiro réus. 3.2. Os demais documentos, como projetos de construção, alvará de construção, habite-se, etc., não são passíveis de serem exigidos. Como alhures sinalado, trata-se de obra irregular. Veja: “(...) I - Adquirentes de direitos possessórios em imóvel localizado em loteamento irregular estão cientes da inexistência de prévio alvará de construção e da impossibilidade de apresentação da Carta Habite-se. II - Improcede o pedido de apresentação dos projetos de construção, uma vez que se trata de construção irregular já concluída. III - Apelação da autora desprovida.” (07037467020188070020, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).
4. Despesas processuais. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 4.1. O §1o do referido dispositivo prevê que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. 4.2. Com efeito, é possível observar que as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC. 4.3. Precedente no STJ pela sistemática dos Recursos Repetitivos: “(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/05/2014). 4.4. Apesar de o julgamento do REsp 1274466/SC ter ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nota-se que o entendimento é de inteira aplicação ao caso dos autos, porquanto os art. 19, §2o, do CPC/1973 tem redação similar à redação do art. 82, §2o, do CPC vigente. E, da mesma forma, o art. 33, caput, e a primeira parte do parágrafo único, do CPC/1973 tem redação quase idêntica à do art. 95, §1o, do CPC vigente. 4.5. Dentro deste contexto, correta a decisão recorrida quando determinou que sejam rateados entre as partes os honorários advocatícios, as custas e despesas processuais, o que inclui os honorários periciais, porquanto, o fato de a perícia ter servido para cumprir exigência da Defesa Civil do DF não altera a sua natureza de despesa realizada no processo. Eventual pedido de ressarcimento dissociado da presente causa, evidentemente, foge dos limites da presente lide.
5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 89.655,91), na proporção de metade para cada, a serem pagos pelos autores, portanto 5%, para 8% sobre o referido valor.
6. Apelo improvido.